Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECOTE DE QUINHÃO. VALOR INTEGRALMENTE COMPROMETIDO POR PENHORA ANTERIOR EM FAVOR DE TERCEIROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido decote/destaque de 10% do quinhão de seu constituinte (herdeiro), para pagamento de honorários contratuais.
2. Fatos relevantes. (i) ação de inventário com o esboço da partilha homologado; (ii) o pedido de reserva foi deduzido após a realização de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a reserva/destaque de honorários advocatícios contratuais do quinhão do herdeiro/patrocinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários advocatícios contratuais podem ser destacados de eventual quinhão a ser atribuído ao herdeiro patrocinado, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/94.
5. Entretanto, na situação processual (caso concreto) em que o requerimento de reserva é formulado posteriormente à efetivação de penhora no rosto dos autos, em benefício de terceiro, que tenha alcançado a integralidade do montante em pecúnia devido ao herdeiro, impõe-se o respeito à anterioridade da constrição judicial (CPC, art. 908, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 908, § 2o; Lei n.o 8.906/94, art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 09.10.2014. TJDFT, acórdão 1337390, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 17.05.2021.